Tribunal: STF
Processo: EP 145
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, decorrente da Ação Penal 2.437/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, dos quais 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 86).
Em 7/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação  ao réu CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 87), o qual foi encaminhado em 14/7/2025 (eDoc. 89).
Em 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em 26/02/2026, concedi prisão domiciliar a CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, (CPF: nº  017.274.807-08), a ser cumprida em seu endereço residencial (eDoc. 185).
Em 02/03/3026, a defesa requereu: “I. O recebimento dos presentes esclarecimentos quanto ao rol de pessoas que convivem com o Peticionante ou que podem visitá-lo em razão de vínculo familiar, quais sejam: Filha: VALENTINA LUBE PIMENTEL – CPF: 20306419793; Filho: CARLOS GERMANO LUBE PIMENTEL – CPF: 20591582732;; Irmã: CRISTINA PIMENTEL PREZOTTI – CPF: 073.832.897-90; Irmã: KARLA MENDES PIMENTEL COSTA – CPF: 073.963.457-74; II. A inclusão do cônjuge virago, PAULA LYRA LUBE PIMENTEL (CPF: 119.047.137-00), como pessoa autorizada a manter contato e visitação, por se tratar de vínculo conjugal indispensável, bem como da sogra MARA ANTÔNIA LYRA LUBE – CPF: 78605334720, por residir na mesma residência; III. A autorização de acesso da empregada doméstica à residência, VANDA JERÔNIMO DA SILVA (CPF: 070.841.687-02), diante da essencialidade de sua atuação na manutenção do lar e no suporte às necessidades do Peticionante; IV. A autorização de acesso à residência da professora particular MARLENE CARDOSO RIBEIRO (CPF: 171.496.237-78), exclusivamente às segundas e quartas-feiras, às 14h30, para fins de acompanhamento educacional dos filhos menores do Peticionante”.
O apenado tem 50 (cinquenta) anos de idade e foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O apenado cumpriu 1 (um) ano, 1 (um) mês e 9 (nove) dias de pena, já incluído no cálculo tempo transcorrido desde a emissão do último atestado.

É o relatório. DECIDO. 

Verifico que o apenado esclareceu que os filhos Valentina Lube Pimentel e Carlos Germano Lube Pimentel, e as irmãs Cristina Pimentel Prezotti e Karla Mendes Pimentel Costa, já se encontram abarcadas pela decisão anterior que autoriza o contato com filhos e irmãos, não havendo óbice à manutenção de suas visitas.
A pretensão de inclusão do cônjuge virago, Paula Lyra Lube Pimentel, e da sogra, Mara Antônia Lyra Lube, mostra-se razoável e necessária. Ademais, a residência da sogra na mesma moradia do apenado reforça a necessidade de sua autorização para visitas, dado o convívio diário e o suporte que pode oferecer, especialmente diante das necessidades de cuidados especiais e dieta restritiva mencionadas.
A autorização de acesso da empregada doméstica Vanda Jerônimo da Silva à residência do apenado é relevante para a organização e o funcionamento do lar, ainda mais considerando a presença de filhos menores e as necessidades específicas do apenado, e não apresenta incompatibilidade com a prisão domiciliar.
A solicitação de acesso da professora particular Marlene Cardoso Ribeiro à residência, exclusivamente para as aulas dos filhos menores às segundas e quartas-feiras, às 14h30, é igualmente pertinente. A continuidade da educação dos menores é um direito fundamental e a preservação de sua rotina educacional, mesmo em regime de prisão domiciliar do genitor, é de suma importância para o desenvolvimento das crianças e para a manutenção da normalidade no ambiente familiar.
Por fim, no que se refere à juntada de substabelecimento em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti (OAB/ES 8754) e à autorização para suas visitas, bem como ao pedido de que as publicações e intimações ocorram em nome de Ludgero Liberato (OAB/ES 21.748), tais pleitos estão alinhados com o direito constitucional à ampla defesa e com as prerrogativas profissionais da advocacia. A pluralidade de defensores e a correta indicação do profissional responsável pelo acompanhamento processual são medidas que garantem a efetividade da defesa técnica.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a inclusão de PAULA LYRA LUBE PIMENTEL (CPF: 119.047.137-00), cônjuge virago do apenado, e de MARA ANTÔNIA LYRA LUBE (CPF: 786.053.347-20), sogra do apenado, como pessoas autorizadas a manter contato e visitação na residência, em razão do vínculo conjugal e de convivência familiar, respectivamente;
B) AUTORIZO o acesso da empregada doméstica VANDA JERÔNIMO DA SILVA (CPF: 070.841.687-02) à residência;
C) AUTORIZO o acesso à residência da professora particular MARLENE CARDOSO RIBEIRO (CPF: 171.496.237-78), exclusivamente às segundas e quartas-feiras, às 14h30, para fins de acompanhamento educacional dos filhos menores do apenado;
D) DEFIRO a juntada do substabelecimento com reserva de poderes em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti (OAB/ES 8754), autorizando igualmente suas visitas ao Peticionante.
E) DETERMINO que todas as publicações e intimações relacionadas ao feito sejam realizadas em nome do advogado LUDGERO LIBERATO, OAB/ES 21.748, sob pena de nulidade.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente